Tribunal: TJMT
Processo: 0048267-72.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048267-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - CPF: 131.166.258-83 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 206.522.671-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

NÃO PROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Transcorrido m
ais de 6 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou de citação válida, sem que esta fosse efetivada e decorridos os 5 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do CPC, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048267-72.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: SEBASTIAO GERALDO PEREIRA SILVA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução n. 0048267-72.2015.8.11.0041, código 1053774 - 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Honda S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução, ajuizada pelo Banco Honda S.A. em desfavor de Sebastião Geraldo Pereira Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
reconheceu a ocorrência da prescrição
do título, por falta de citação da parte executada durante no transcurso do prazo superior ao prescricional e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

APELO
: sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários é o quinquenal estabelecido no art. 206, §5º, do Código Civil.

Alega que apesar de a ação ter sido ajuizada no ano de 2015, permaneceu em constantes diligências para reaver o seu crédito.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição do direito material.

Sem contrarrazões porque não foi formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material reconhecida pela sentença impugnada, a fim de possibilitar o retorno à origem da Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantido por Alienação Fiduciária convertida em Execução, para a sua regular tramitação
.

A lide advém da inadimplência do Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário), com garantia de Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 21/08/2013, sob n. 1272561, no valor de R$ 12.348,00, para pagamento em 48 parcelas mensais com início em 21/09/2013 e termo final em 21/08/2017, para aquisição da motocicleta Marca/Modelo HONDA, CG 125 FAN ES, ano fabricação/modelo 2013/2013, Chassi 9C2JC4120DR562757, placa OBS-2488, RENAVAM 565733192 e cor vermelha.

Consta que a ação foi distribuída em 16/10/2015, bem assim que na datada de 28/10/2015 foi proferida decisão inicial que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Verifica-se que foi expedido o mandado de busca e apreensão do bem e citação do requerido, todavia, não foi localizado o veículo e nem o requerido.

Ato seguinte, o autor requereu a conversão da ação em ação de execução, cujo pedido foi deferido, porém, apesar das tentativas, o banco não obteve êxito na citação do executado.

Sobreveio a sentença datada de 26/04/2022, que reconheceu de ofício a prescrição do direito material, por entender pela aplicação do prazo prescricional trienal, com base na conjugação dos artigos 5º da Lei 6.840/1980, art. 52 do Decreto-Lei 413/1969 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Sucede que, de fato,
é quinquenal, com base n
a regra do art. 206, §5º, do Código Civil de 2002,
a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como as ações de busca e apreensão.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento
" (REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 07/04/2017).

3.
Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes
.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021) (g.n)

Acerca do tema, também o entendimento desta eg. Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.
(N.U 0018533-13.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022) (g.n)

Registra-se, por oportuno, que no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese, como referido acima,
o contrato de financiamento
foi assinado na data
de
21/08/2013
, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações, com vencimento da primeira em 21/09/2013 e da última em
21/08/2017
(Id. 140242895 - pág. 10).

Desse modo,
ainda que considerado o prazo quinquenal
, verifica-se que já decorreu os 5 anos reservados ao direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária.

Veja-se que embora a ação tenha sido proposta no ano de 2015, antes do decurso do prazo prescricional, sequer ocorreu a citação válida.

Frisa-se,
no caso transcorreu m
ais de 6 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada e decorridos os 5 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária.
Logo,
resta mesmo verificada a prescrição do direito material
.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Em relação à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil dispõe que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Por sua vez, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, incumbe à parte promover a citação do réu em 10 dias, sob pena de não se considerar interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

Ressalta-se que
ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, porque para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Anota-se que não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências.

Com efeito, o art. 240, do CPC assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Cumpre registrar também que
no caso a
demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. (N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

APELAÇÃO
– BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular(art. 206, § 5º, I, do Código Civil).” (N.U 0004107-84.2008.8.11.0015, Rel. Des; DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA, CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) (g.n)

Ainda no mesmo sentido: Apelação Civel n. 0000143-20.2010.8.11.0078,

Apelação Cível n.
0026010-05.2005.8.11.0041 e Apelação Cível 58465/2016.

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação
interposta por

Banco Honda S.A.
,
mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022